Tribunal: TJDFT
Processo: 0714732-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714732-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL EMBARGADO: TOP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Em que pese ter recebido (ID no 22865622) a apelação de ID no 22330395 na forma do art. 1.012, caput, do NCPC, é dizer, com efeito suspensivo (regra geral), verifico, após observação constante nos Embargos de Declaração de ID no 23280551, que o CPC, ao contrário, preconiza expressamente, no caso vertente, que não é o caso. Isso porque a sentença julgou improcedente os embargos do executado, o que atrai a regra inserta no inciso III do § 1o do artigo 1.012, cuja consequência é o recebimento sem efeito suspensivo. Assim, corrijo, de ofício, o efeito da decisão de ID no 22865622, ajustando-a aos termos do normativo retromencionado. Na oportunidade, julgo prejudicado o citado EMD. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito. I. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator